Tribunal: CARF
Processo: 13971.905730/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.905730/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.388 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
HB CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Diante da comprovação de crédito de saldo negativo pleiteado, resta a
necessidade do provimento do pedido de compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 15-45.844 da 5a Turma da DRJ/SDR, de 31 de janeiro de
2019 (fls. 68 a 72):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, nos seguintes termos (fl. 6):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.905730/2011-24
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905730/2011-24

O contribuinte, em síntese, alega (fls. 2/5) que a glosas são indevidas, pois os valores
relativos à “retenção na fonte” correspondem a incidência de imposto sobre juros sobre
capital próprio, anexando documentos para comprovação (fls. 16/18), e, quanto às
parcelas referentes a “estimativas compensadas com SNPA” e “demais estimativas”,
afirma que a Dcomp encontra-se em análise (R$ 898,50) e a DCTF do 4o Trimestre de
2004 (R$ 213,08) apresenta os valores dos débitos apurados iguais aos documentos de
arrecadação quitados.

Assim, na fl. 62, consta resumo dos valores que até então não haviam sido
confirmados no Despacho Decisório de fl. 06, a saber:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905730/2011-24

A DRJ julgou procedente (fls. 68 a 72) em parte a manifestação de
inconformidade da recorrente, tendo sido procedente os valores R$ 898,50 e R$ 203,87, à luz do
Parecer Cosit/RFB no 02/2018, e improcedente a quantia de R$ 8.622,30, por ter entendido a
DRJ que os valores constantes nos documentos apresentados não correspondiam aos valores
glosados, nem tais valores estariam constantes na base de dados da RFB.
A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 78 a 90), aduzindo:
a) que o fisco não possui prazo ilimitado (superior a 5 anos) para apurar saldo
negativo;
b) que teria ocorrido a homologação tácita do saldo negativo do ano-calendário;
c) que ao contrário do que teria afirmado a DRJ, os valores a título de retenção
de R$ 1.935,00 e R$ 6.687,30, estariam sim confirmados, nos documentos de
fls. 07 e 18 (cálculos de apuração de Juros sobre Capital Próprio /JCP e
impostos retidos).
Ao final, a empresa recorrente requer o reconhecimento integral do crédito
pleiteado e a homologação das compensações ora analisadas.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905730/2011-24

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise da existência de saldo compensável de IR (saldo negativo), ano-calendário 2005.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
20/03/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 76), face à intimação recebida em
18/02/2019 (vide A.R., fl. 75), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário fixar o objeto controvertido e
os respectivos argumentos da parte recorrente, cujo resumo se pode verificar a seguir:

Assim, a confirmação dos valores depende da análise do conjunto fático-
probatório constante no presente processo, relativamente aos valores de:
●
R$ 1.935,00 (fonte pagadora: 73.235.962/0001-01; Consórcio Breitkopf
S/C Ltda, atual Breitkopf Administradora de Consórcio Ltda), e
●
R$ 6.687,30 (fonte pagadora: 82.713.843/0001-08; Breitkopf Caminhoes
LTDA).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905730/2011-24

De fato, acerca da análise dos meios de prova, por parte dos integrantes deste
colegiado, necessário mencionar o disposto no art. 29 do Decreto Federal no 70.235/1972
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]
Assim, no que se refere aos meios de prova apresentados para demonstração de
referida retenção de imposto de renda incidente sobre juros sobre capital próprio, entendo que a
irresignação da empresa recorrente merece prosperar, considerando que o total dos valores
retidos a título de imposto de renda, indicado nos demonstrativos constantes nas folhas 07 e 18,
correspondem aos valores recolhidos por meio de DARFs contidos nas fls. 16 e 39, cujo resumo
se demonstra a seguir:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905730/2011-24

Ademais, nos termos dos documentos de fl. 08 (alteração contratual da Consórcio
Breitkopf S/C Ltda) e fl. 19 (alteração contratual da Breitkopf Caminhões Ltda), comprovou-se
que, de fato, a empresa HB CORRETORA DE SEGUROS LTDA se apresenta como sócia de
referidas empresas.
Em decorrência do exposto, em tendo havido a comprovação das retenções até
então não confirmadas, o provimento do recurso é medida que se impõe.
Dispositivo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905730/2011-24

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital